Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-08.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017166-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA LIMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.695.021-72 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO EXORBITANTE SEM JUSTIFICATIVA. REVISÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A c
obrança de fatura de energia elétrica em valor discrepante do consumo habitual, sem justificativa plausível, enseja a revisão da fatura para a média de consumo dos três meses subsequentes.

A
simples cobrança indevida, sem consequências mais gravosas como interrupção de serviço ou negativação do nome do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017166-08.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Alexsandra Lima Figueiredo de Oliveira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR
a

inexistência da dívida discutida nos autos referente a fatura do mês de JANEIRO de 2024 com vencimento para o dia 18/03/2024, no valor de R$ 3.308,93 (três mil trinta e oito reais e noventa e três centavos), ID 144063403, uma vez que não amparada no real consumo do Reclamante, determinando a revisão da respectiva fatura, a fim de que conste no consumo a média referente aos 03 (três) meses posteriores a fatura impugnada.

B) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Confirmo a decisum proferida no ID 144280134.

A Autora pretende a revisão da fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro/2024, com vencimento para 18/03/2024, no valor de R$ 3.308,93, sob o fundamento de que o valor cobrado é superior à média de consumo da unidade. A reclamada, por sua vez, sustenta que o medidor de energia foi vistoriado pelo INMETRO e aprovado, portanto, o valor cobrado é legitimo, considerando ainda as altas temperaturas que afetam a região.

Pois bem. Em que pese, a recorrente alegue que o medidor de energia foi verificado pelo INMETRO, não apresentando qualquer irregularidade, tenho que as faturas discutidas nestes autos estão muito acima da média de energia consumida no imóvel, conforme se segue:

Portanto ao analisar o histórico, tem-se realmente discrepância no valor da fatura informada.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, não merecendo reparos a fatura nesse sentido.

Por outro lado, embora a situação exposta na inicial possa ter causado à Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação de dano ou lesão a sua personalidade.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não havendo provas de reclamação administrativa, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024